Tribunal: STF
Processo: Rcl 47620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar processamento ao recurso extraordinário interposto. 
    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/6):
    Trata-se de ação de rescisão contratual de negócio jurídico imobiliário (compromisso de venda e compra de apartamento).
    O beneficiário reconhece sua culpa na rescisão contratual e, mesmo assim, postula a devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos.
    O prestigioso Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo beneficiário, para declarar resolvido o contrato firmado entre as partes, condenando as reclamantes, solidariamente, à devolução do equivalente a 70% dos valores pagos pelo beneficiário, em parcela única.
    Por outro lado, restou acolhido parcialmente o pedido reconvencional, autorizando-se a dedução/compensação dos valores a serem restituídos (...)
    Todos os valores seriam corrigidos monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos, de acordo com os índices da tabela do TJSP, incidindo juros de 1% ao mês, desde a citação.
    A sucumbência foi distribuída reciprocamente, com pagamento das despesas processuais em 50%, bem como honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. O beneficiário apelou da sentença, ensejando o recurso adesivo.
    Os recursos foram parcialmente providos, reduzindo-se a retenção para 20% (vinte por cento) dos valores pagos, com juros a partir da citação, desafiando a interposição de Recurso Especial, cujo seguimento foi denegado com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
    O Agravo ao STJ foi distribuído contra a decisão denegatória da ilustre Presidência da Seção de Direito Privado. A nobre Relatora conheceu do Agravo em Recurso Especial para não conhecer do Recurso Especial.
    De acordo com a decisão monocrática da ínclita Relatora, incidem no caso vertente as Súmulas 282 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.
    Assim, subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos das reclamantes, sendo certo que a as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
    (...)
    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, desafiando a interposição do Agravo Interno (desprovido).
    DESTARTE, AO FINAL E AO CABO, subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante à tese/pedido das reclamantes, sendo certo que matéria não analisada é plenamente capaz de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios.
    A Corte Superior rejeitou os Embargos de Declaração. Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pela Corte Superior, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual manejase a presente Reclamação.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e; no mérito, darem provimento à Reclamação, com ordem para processamento do Recurso Extraordinário, encaminhando-se o feito principal para a Suprema Corte (fl. 26).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 28/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação foi apresentada antes do trânsito em julgado.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV omissis. 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    I omissis 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL , ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, conforme infere-se da ementa a seguir transcrita (dados extraídos do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça): 
    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    3. Agravo interno não provido.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no Tema 339, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, ao afirmar que (dados extraídos do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça):
    Na espécie, consoante destacado na decisão ora agravada, da leitura do julgado questionado no recurso extraordinário, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi mantida a decisão monocrática, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 649- 651):
    A decisão agravada, a par de conhecer de agravo, não conheceu do recurso especial interposto pelas ora agravantes com fundamento nas Súmulas 282 e 284/STF. Outrossim, opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, com a fixação de multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa. Pela análise das razões recursais apresentadas, contudo, verifica-se que as agravantes não trouxeram qualquer argumento novo apto a modificar as conclusões do decisum. Com efeito, nas extensas razões do recurso especial, alegaram as agravantes, dentre outras questões, que (i) que é devida indenização pelo tempo em que o imóvel esteve à disposição do agravado, (ii) que deve este responder pelos tributos incidentes sobre o bem até a definitiva rescisão contratual e, (iii) que deve ser autorizada a compensação de valores. No entanto, quanto a essas questões, não indicaram as agravantes, de maneira expressa e pontual, quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido no ponto, o que, de fato, atrai a incidência da Súmula 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso especial. De outro turno, quanto aos dispositivos legais efetivamente indicados na petição do recurso, a saber, arts. 416, 418, 1.225, VII, 1.333, 1.336, I, e 1.345 do CC/02; 9º e 12 da Lei 4.591/64 e 85, §§ 2º e 6º, do CPC/15, verifica-se que estes não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede o conhecimento da insurgência, em razão da falta de prequestionamento. A propósito, importa salientar que, para que se tenha por satisfeito o requisito do prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4ª Turma, DJe 04/02/2020). Isso, contudo, não ocorreu na hipótese em exame, a impor a incidência do óbice da Súmula 282/STF. Ainda, convém repisar, conforme asseverado na decisão que rejeitou os aclaratórios, que, uma vez não ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas acima especificadas, é evidente que restou obstaculizado o exame das alegações recursais de mérito, o que, de modo algum, implica negativa de prestação jurisdicional por parte desta Corte. A prestação jurisdicional cabível na espécie foi, de fato, entregue às partes, embora de forma distinta daquela pretendida. Ademais, é de se ressaltar, uma vez mais, que a insurgência das agravantes em relação aos honorários advocatícios de sucumbência se traduz em verdadeira inovação recursal, haja vista que, nas razões do recurso especial, nada argumentaram acerca da fixação da verba sobre o montante da condenação. Pelo contrário, houve expresso pedido para que a verba fosse arbitrada entre 10 e 20% do valor atualizado da causa (e- TJ fl.579).A alegação, destarte, caracteriza notória inovação recursal, que é vedada tanto em sede de embargos de declaração como de agravo interno, conforme preconiza a jurisprudência de longa data desta Corte. A propósito, veja-se, a título exemplificativo: AgInt nos EDcl no REsp 1.741.684/PA, 3ª Turma, DJe 21/05/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.496.470/SP, 3ª Turma, DJe 03/09/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.781.827/RN, 4ª Turma, DJe 25/10/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, 4ª Turma, DJe 22/09/2020. Finalmente, a respeito da multa aplicada quando da apreciação dos embargos de declaração, deve a mesma ser mantida, haja vista que o mencionado recurso não apontou qualquer vício efetivo na decisão unipessoal, manifestando, tão somente, o inconformismo das agravantes com o não conhecimento de seu recurso. Trata- e, pois, de recurso interposto com intuito protelatório, a atrair, realmente, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15. Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. 
    Conclui-se, portanto, que o referido acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.
    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 
    Igualmente, o Juízo impugnado, ao negar seguimento ao RE ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida Tema 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo: 
    Tema 181: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada: 
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente